Tribunal: CARF
Processo: 10480.911043/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.911043/2012-62
ACÓRDÃO
3002-004.186 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIDADE ALTA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Marcarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.186 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.911043/2012-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-52.057 da DRJ/RPO, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição/compensação (fl. 02/06),
lastreado em suposto pagamento realizado indevidamente ou a maior da COFINS.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retrataras vicissitudes do presente processo:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para a Seguridade Social – Cofins cumulativa, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração
janeiro de 2011, no valor de R$ 44.666,43, transmitido através do
PER/Dcomp no 21968.46598.250411.1.3.04-2793.
A DRF Recife não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 7, emitido em 05/12/2012, já que pagamento
indicado na Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/12/2012 (fl. 10), em 16/01/2013, o
recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12/16,
para alegar que teria declarado o valor devido da Cofins incidente em
janeiro de 2011 incorretamente na DCTF e no Dacon, pois ao invés de R$
264.166,82, o montante correto seria R$ 216.500,39. Contudo, só teria
retificado as declarações em 21/12/2012, e, portanto, após o despacho
decisório.
Defendeu aplicar-se à situação o Princípio da Verdade Material e o dever
da Administração anular seus atos quando houver vícios de legalidade.
Apresentou Balancete Analítico e planilha contendo o resumo das receitas
do período.
Concluiu para requerer o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da compensação.”
Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.186 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.911043/2012-62
3
Retificada a DCTF após o despacho decisório que não homologou a
compensação, o direito creditório somente pode ser deferido se
devidamente comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (117/125), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando e reforçando fatos e argumentos jurídicos já apresentados. Juntou novos documentos
aos autos.
Em sessão realizada em 07 de abril de 2020 foi proferida a Resolução 3002-000.093,
em que os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso
em diligência para a Unidade de Origem analisasse os documentos juntados ao processo e, se for o
caso, intimasse a contribuinte a apresentar quaisquer documentos e livros originais, que
entendesse necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente ao
pagamento da COFINS realizado em 25/02/2011: a) a correção da base de cálculo apurada da
contribuição para a COFINS; b) o efetivo recolhimento da contribuição; c) o eventual valor a ser
restituído.
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência Fiscal - EQAUD-DCFAZ/VR
04RF DEVAT (fls. 583/584), em que sugere o direito creditório em apreço, no valor total de RS
44.666,43.
Intimado o contribuinte não se manifestou acerca do resultado de diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neiva Aparecida Baylon, Relator
Conforme relatado trata-se de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para a Seguridade Social – Cofins cumulativa, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração janeiro de 2011, no valor de R$ 44.666,43,
transmitido através do PER/Dcomp no 21968.46598.250411.1.3.04-2793.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.186 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.911043/2012-62
4
Após a conversão em diligência, a Unidade de Origem se manifestou pelo
reconhecimento do Direito Creditório, nos seguintes termos:
Trata-se presente de diligência fiscal relativo ao crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de COFINS (Cod.:2172), PA 01/2011, requerido no
PER/DCOMP n.o 21968.46598.250411.1.3.04-2793, no valor original inicial
de R$ 44.666,43.
2) Em sede recursal, as fls. 375/380, mediante Resolução 3002-000.093, a
22 TE-32SECAO-3002-CARF-MFDF converteu o julgamento em diligência
para:
RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem
analisar os documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a
contribuinte a apresentar quaisquer documentos e livros originais, que
entender necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e
justificado, referente ao pagamento da COFINS realizado em 25/02/2011:
a) a correção da base de cálculo apurada da contribuição para a COFINS; b)
o efetivo recolhimento da contribuição; c) o eventual valor a ser restituído.
3) Às fl. 383, em cumprimento da resolução acima, o contribuinte foi
intimado e apresentou resposta à intimação, livro Diário, fls. 389-578.
4) Às fls. 579, em consulta à DACON Retificadora 0000200201202211976,
entregue em 21/12/2012, para o período janeiro de 2011, na apuração
cumulativa, nota-se que:

5) Às fls. 95, 99, 105, 580 e 581, no exame da escrituração contábil
apresentada, concernente ao período de apuração em exame, constata-se
que o contribuinte, no Livro Razão e no Livro Diário (Sped ECD’), lançou, na
conta sintética Receita Operacional Bruta (3.1.1.01), valor de RS
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.186 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.911043/2012-62
5
7.316.679,70, que coincide com o valor da receita informada no DACON
(Ficha 18A, Linha 1).
6) No batimento DACON e DCTF (n.o 100201120121861194648, entregue
em 21/12/2012), tem-se que:

7) Também, percebe-se que parte, na quantia RS RS 44.666,43, do (s)
pagamentos de COFINS, PA 01/2011, registro n.o 5516572762, se encontra
reservado(s), para o PERDCOMP em exame. Assim, mediante a
escrituração apresentada e demais informações dos sistemas internos da
RFB, sugere-se o direito creditório em apreço, no valor total de RS
44.666,43.
8) Ante o exposto, após ciência da Resolução 3002-000.093 da 22 TE-
32SECAO-3002-CARF-MF-DF, do presente Relatório de Diligência Fiscal e
demais documentação, oportunizando ao contribuinte o prazo de 30 (dias),
para, querendo, manifestar-se, será devolvido este processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para continuidade do
julgamento.
Diante do reconhecimento expresso, acolho o relatório de diligência, entendendo
pela comprovação do crédito pleiteado, para dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 595
DF CARF MF
Original